Tribunal: TJMT
Processo: 0000906-76.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL no 0000906-76.2015.811.0003
RECORRENTE: WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA
RECORRIDO: ADEON LEMES DO PRADO
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o documento apresentado no ID. 33166962 não apresenta autenticação bancária, código de barras bem como o número da guia, o que impossibilitou a conferência do pagamento das custas judiciais, consoante certidão (ID. 33195470). Verbis:
“Certifico que o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o devido recolhimento das custas, pois foi apresentado um documento descrito como "Detalhe de compromisso com valor a pagar" id. 33166962 e deveria ter apresentado comprovante de pagamento.”
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/15, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Havendo o pagamento, intime-se a parte Recorrida para apresentar as contrarrazões, em 15 (quinze) dias.
Ultimada tal providência, façam-me os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII